Tribunal: TCU
Processo: 023.736/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7450/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.736/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Lays Alencar Brandao (XXX.009.594-XX); Bruno de Souza Viard (XXX.958.425-XX); Eugenio Dantas Gomes Lima (XXX.753.004-XX); Fernanda Cordeiro dos Santos (XXX.677.065-XX); Flavia Araujo dos Santos (XXX.318.084-XX); Francyelle Moura de Oliveira (XXX.380.444-XX); Gilmara Gomes da Silva Sarmento (XXX.031.367-XX); Gleica Maria Correia Martins (XXX.409.824-XX); Thalyta Christie Braga Rabelo (XXX.768.444-XX); Wyana Kelly Estrela dos Reis (XXX.565.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.